Tribunal: STF
Processo: Rcl 46645
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Txonto Ikpeng contra a União e o Ministério da Saúde, ante ato omissivo na promoção da vacinação prioritária de povos indígenas, o que estaria desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 709/DF.
    Txonto Ikpeng afirma que, na ação paradigma, 
    “destaca-se a decisão monocrática anexa (Doc. 02), proferida em 16 de março de 2021, por meio da qual o ministro relator Luís Roberto Barroso homologou parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, quanto às Seções 1 e 2, nos seguintes termos:
    Observados os termos e condições dispostos acima: (i) homologo parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, quanto às Seções 1 e 2; (ii) nego homologação à Seção 3 e determino a apresentação de novo Plano de Isolamento de Invasores no prazo de 5 dias; (iii) assino prazo de 15 dias para a apresentação de Plano de Execução e Monitoramento do Plano Geral; (iv) determino que se assegure prioridade na vacinação aos povos indígenas localizados em terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS; (v) suspendo a Resolução n. 4/2020 da FUNAI, por inconstitucionalidade, inconvencionalidade e violação à cautelar deferida por este Juízo; (vi) defiro o acesso de FIOCRUZ e ABRASCO às informações postuladas; (vii) indefiro a suspensão de extrusão de Terras Yanomamis e de tratamento de extensão do serviço especial de saúde indígena aos indígenas urbanos de Campo Grande.” (eDoc. 1, p. 3, grifos mantidos)
    Sustenta que
    “[a] desobediência direta a decisão deste E. Supremo Tribunal Federal tem se consubstanciado a partir de (i) a recusa sistemática e reiterada dos agentes responsáveis pela vacinação a concederem o acesso aos imunizantes para indígenas de áreas urbanas na região do XINGU e; ii) omissão da Coordenação do DSEI XINGU, responsável pela condução da vacinação de indígenas daquele contexto, apesar de haver sido notificada das reiteradas negativas enfrentadas por esses povos.
    Em 11 de março de 2021, um grupo de indígenas levou à atenção do Coordenador do DSEI XINGU (Doc. 03) dois fatos relevantes: a) que, iniciada a campanha para a primeira dose da vacina para a COVID19, indígenas de diferentes etnias tiveram a vacinação negada, por residirem em cidades nos entornos e/ou não terem seus nomes registrados no Sistema de Informação em Saúde Indígena SIASI; b) que centenas de doses de vacinas foram perdidas por intercorrências em torno da temperatura de conservação das doses.
    Apesar do envio e recebimento do ofício por meio do qual tais fatos foram relatados, as questões não foram apuradas e o documento jamais foi respondido. E pior: os indígenas do Xingu que estão fora de suas aldeias por razões conjunturais, continuam tendo sua vacinação negada, sob os mesmos argumentos frágeis.” 
    O reclamante aponta que são impactados pelos atos omissos acima relatados “aproximadamente 200 indígenas […], que vivem nas cidades de Canarana, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Marcelândia, São José do Xingu, São Felix do Araguaia e Querência”, os quais, 
    “apesar de passarem determinados períodos nas cidades (para cumprir mandatos, trabalhar em prol de suas comunidades, ou outras questões conjunturais) têm suas aldeias e mantêm estreito contato com suas comunidades, onde permanecem por períodos significativos de tempo.”
    Defende sua legitimidade para ajuizar a presente reclamação, por ser “indígena que está em contexto urbano (longe de sua aldeia, pois cumpre missão de representação de sua comunidade) e não dispõe do acesso ao SUS”, sendo-lhe negado pelo Poder Público o acesso à vacina “sob o pretexto de que a prioridade da vacina apenas é estendida a indígenas que vivem em terras indígenas”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para que 
     “[o] Ministério da Saúde promova, no prazo máximo de 10 dias, o cadastramento de todos os indígenas localizados em áreas urbanas nos municípios do estado de Mato Grosso localizados na região do Xingu, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas, no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) com a consequente distribuição do Cartão SUS a esses usuários, bem como a disponibilização da vacinação prioritária, de modo regular e efetivo a todos eles.”
    Pede, ainda, “a cominação de multa diária para caso de descumprimento da liminar”.
    Ao final, requer que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se à União e ao Ministério da Saúde que
    “i. garantam o cadastramento de todos os indígenas localizados em áreas urbanas, ou em contextos urbanos, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas, no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) e a consequente distribuição do Cartão SUS a esses usuários;
    ii. promovam, por meio do DSEI/MT e do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena a vacinação prioritária, de modo regular e efetivo, a todos indígenas localizados em áreas urbanas, ou em contextos urbanos, no Estado de Mato Grosso, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas.”
    É o relatório. Decido.
    Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.
    In casu, há absoluta impropriedade da reclamatória, porquanto inexistente ato judicial em sede de processo no qual se tenha analisado a realidade e condição específica de Txonto Ikpeng para fins de concretização do entendimento vinculante exarado na ADPF nº 709/DF.
    Não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:
    [...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
    [...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). ficando prejudicado o pedido liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente